Tribunal: TJMT
Processo: 1014051-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014051-50.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ JOSE MARTINS SERVANTES - CPF: 220.283.058-86 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (EMBARGANTE), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (EMBARGANTE), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), GILBERTO GORNATI - CPF: 337.678.678-00 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), GILBERTO GORNATI - CPF: 337.678.678-00 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL –
RECURSO FUNDADO EM INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL – INCABÍVEL – SIMPLES DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS DO CREDOR E DAS RECUPERANDAS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Em regra, não há fixação de honorários advocatícios em decisão interlocutória (CPC, art. 85, caput), e, como a hipótese dos autos não excepciona a regra geral, já que a decisão agravada não pôs fim ao processo, é logicamente impossível a majoração a que se refere o §1o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., e também por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014051-50.2022.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes, confirmando o acerto da decisão que indeferiu o pedido por elas formulado para que fosse determinada a republicação da decisão anteriormente proferida nos autos e, consequentemente, a reabertura do prazo recursal
(cf. Id. no 154094668).

O Banco/embargante alega a omissão do acórdão embargado a respeito da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, a teor do que dispõe o art. 85, §11, do CPC, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. no 154337159).

As recuperandas/embargantes dizem que “
o v. acórdão ora embargado, ao manter a r. decisão de primeira instância, deixa de observar a jurisprudência pacífica sobre o tema, inclusive do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no sentido de que a publicação incompleta de decisão judicial causa evidente prejuízo as partes envolvidas
”, e que, “
para além disso, quando o prejuízo é comprovado, tal como efetivamente foi no caso em tela, deve ser declarada a nulidade da intimação com a consequente devolução do prazo recursal
”; apontam, ainda, a obscuridade do trecho do acórdão em que é dito que houve a “
publicação de parte da decisão
”, já que, “
diferentemente do que asseverado
(...)
, não houve a veiculação no Diário Oficial de nenhum trecho
”, e, sob tais fundamentos, p
edem o acolhimento destes declaratórios para que sejam sanados as vícios indicadas
(cf. Id. no 155705688
).

As recuperandas ofertaram contrarrazões junto ao Id. no 155705685, enquanto o Banco/credor contrarrazoou junto ao Id. no 156405239, ambos com postulações reciprocas de rejeição aos embargos adversários.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição de ambos os declaratórios (cf. Id. no 159407654).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de instrumento, abrangendo todos os pontos necessários à resolução do mérito recursal, isto é, todos aqueles que de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, amplo debate a respeito da validade da intimação na forma em que realizada na hipótese dos autos, inclusive com a citação de diversos precedentes a amparar a conclusão decisória, de modo que não há omissão a ser suprida, muito menos obscuridade a ser esclarecida.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, e, no presente caso, a fundamentação decisória do v. acórdão é clara, coesa e compreensível, sendo didaticamente assentado que a ausência de
publicação do dispositivo decisório, por si só, não é causa de nulidade da intimação, porquanto aos advogados se reserva o exame das decisões publicadas mediante exame nos autos, assim como que, em específico à hipótese dos autos, “
diante do julgamento conjunto dos recursos e do resultado comum a ambos (correção de erro material), o dispositivo decisório fez menção genérica, isto é, sem a devida individualização, ao acolhimento dos embargos de declaração, o que constituiu em mera inconsistência material, em simples omissão redacional, esta que sequer é capaz de gerar efetivo prejuízo processual, eis que não impossibilitou que as partes tivessem ciência do ato decisório praticado no processo
”, sendo oportuno, aliás, reafirmar a conclusão de que “
o mínimo que se espera de um profissional da área é que, após o conhecimento de que foi proferida decisão, vá aos autos verificar o seu inteiro teor, sendo que, no caso, realmente inexiste motivo idôneo a justificar a inércia/desídia da parte interessada
”.

Observo, no mais, que alegação de obscuridade serve como simples e fajuto pretexto retórico para que as recuperandas manifestem o seu descontentamento e contrariedade ao que foi decidido nos autos, não sendo o caso de falta de clareza ou precisão a impedir que compreenda o raciocínio decisório e/ou os conceitos jurídicos empregados, porquanto basta que a parte leia até o final o parágrafo em que está contido o trecho “
a publicação de parte da decisão, tal como ocorreu na espécie, onde apenas se destacou o dispositivo decisório, não implica na invalidade do ato intimatório
”, para que possa ter a perfeita compreensão da ideia que foi exposta; depois, considerando que se trata de decisão que julgou conjuntamente, no mesmo ato, os embargos de declaração de ambas as partes, independentemente de qual fosse o trecho publicado, continuaria correta e adequada a assertiva de que houve “
a publicação de parte da decisão
”.

Ora, se as recuperandas/embargantes não concordam com a interpretação das circunstâncias fáticas e/ou dispositivos legais da forma em que realizado no acórdão, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Relembro, no mais, que o prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Já quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, não há omissão a ser sanada, afinal, se n
ão houve fixação de honorárias na decisão agravada, já que não foi ela que pôs fim ao processo incidental, como seria possível a majoração dos “
honorários fixados anteriormente
” a que se refere o §1o do art. 85 do CPC?

Pelo exposto, rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023